Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBA RESCISÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Distrito Federal a pagar ao recorrente o valor de R$ 9.266,16 (nove mil duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desligamento do recorrente (22/08/2017 – ID 69666974) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação. E improcedente o pedido de dano moral. Requer reforma da sentença para reconhecer o direito à reparação por dano moral, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
3. O atraso no pagamento das verbas rescisórias decorrente de exoneração, a pedido, por si só, não tem habilidade para configurar dano moral indenizável.
4. A Administração Pública deve seguir com rigor o trâmite formal para realização de pagamentos, o que demanda prazo maior para efetiva liberação de valor oriundo de verba de que dispõe o erário, mesmo em hipótese de derivados de contrato de trabalho, na forma da Lei Federal 4.300/1964, tendo em vista que os valores devidos foram lançados como despesas de exercícios encerrados (exercícios anteriores). Nesse quadro e na espécie, o atraso não configura dano moral reparável.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça deferida, ID 22531745.